Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-05.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002274-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI - CPF: 987.450.771-34 (AGRAVADO), JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES - CPF: 037.022.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002274-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO – DISCUSSÃO VEDADA NESTA FASE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FATO NÃO DEMANDADO – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– DETERMINAÇÃO AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SITUAÇÃO EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É vedado arguir no Agravo de Instrumento questão já resolvida em decisão anterior, visto que está preclusa.

O juízo de origem deve se ater ao fato demandado, sob pena de haver julgamento
ultra petita,
caso em que é imperiosa a reforma na segunda instância.

Verificada a litigância de má-fé (art. 80 do CPC), aplica-se a multa prevista no art. 81 do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002274-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002274-05.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Busca e Apreensão, não homologou os cálculos “
haja visto que eivados de vícios e irregularidades
, condenou
a requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil”
, bem como “
no pagamento de indenização, por repetição do indébito, na modalidade simples, no valor de R$ 154.343,88”.

A agravante alega que o feito foi julgado procedente e consolidada a posse em seu nome.

Aduz que a agravada requereu a prestação de contas, sendo então apresentada a planilha de débito com o abatimento do preço da venda do veículo, a qual, porém, foi recusada pelo juízo de origem.

Argumenta que a aplicação de sanções pelo juízo de origem configura julgamento
extra petita
e altera a causa de pedir.

Sustenta que, conforme entendimento do STJ, em Ação de Busca e Apreensão não se discute prestação de contas, devendo ser ajuizada outra demanda para essa finalidade.

Argui que a venda do automóvel não foi suficiente para quitar o contrato, portanto não se aplica a repetição de indébito, que exigiria a má-fé do credor, o pagamento de prestação indevida pelo devedor e a efetiva cobrança, requisitos que estariam ausentes neste caso.

Afirma que não houve propósito doloso na apresentação do cálculo, tanto é que o montante está bem próximo do indicado pela ré.

Efeito suspensivo indeferido (ID 76912956).

Intimada, a agravada não ofereceu contraminuta (ID 80359496).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002274-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs a Ação de Busca e Apreensão, julgada procedente, e em seguida a agravada requereu a prestação de contas.

Argui que, segundo o entendimento do STJ, essa não é a via adequada para formular referido pedido, de modo que deveria ser ajuizada Ação autônoma.

A pretensão da ré foi realizada em março de 2017, e desde então têm sido adotadas as providências necessárias para o devido cumprimento. No entanto, a agravante não recorreu no momento oportuno, e, com isso, está precluso o direito de se insurgir contra a matéria.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AR ENVIADO E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – VALIDADE - PURGAÇÃO DA MORA AUTORIZADA EM DECISÃO NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a comprovação da mora é suficiente a notificação por aviso de recebimento (AR), entregue no endereço do devedor, não sendo exigido que a assinatura seja do próprio destinatário. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 139.807).

É descabido arguir no Agravo de Instrumento questão resolvida em decisão anterior à recorrida, ante a ocorrência de preclusão temporal”.
(AI 1013676-25.2017.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/03/2018).

Argumenta também que a aplicação de sanções configura julgamento
extra petita
e altera a causa de pedir.

A esse respeito, Humberto Theodoro Junior ensina (Curso de Direito Processual Civil
–
vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum
–
60. ed.
–
Rio de Janeiro: Forense, 2019):

“A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa petendi.

(...)

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (NCPC, art. 492). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido”.

Na hipótese destes autos, a decisão é
ultra petita
, e não
extra petita.
Assim, não é caso de nulidade total, mas apenas do ponto em que extrapola os limites do pedido e condena a agravante à repetição do indébito.

Para ilustrar, novamente desta Câmara:

“APELAÇÃO – (...) - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA -
RECURSO PROVIDO
.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser citra, ultra ou extra petita.

Quando nela foi julgado fato não demandado (ultra petita), deve ser reformada para adequar-se aos limites da causa”.
(AP 1008213-96.2017.8.11.0002, julgado em 16/09/2020).

Por fim, pugna pela exclusão da multa por litigância de má-fé.

Na primeira instância ficou consignado o seguinte:

“A empresa requerente foi intimada, de maneira clara, objetiva e didática, em CINCO ocasiões para que apresentasse o cálculo de liquidação da dívida de acordo com os parâmetros fixados nas decisões judiciais, no contrato firmado entre as partes litigantes e com o desconto do valor obtido com a alienação extrajudicial do veículo, objeto do contrato, e, por fim, com o valor da condenação por repetição do indébito (fls. 153, 156, 164, 182 e 191/192).

NADA DISSO FOI SUFICIENTE. Os advogados que patrocinam a defesa da companhia requerente insistem em NÃO LER O PROCESSO e perseveram, obstinados em descumprir a lei e a autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado, em apresentar sucessivas memórias de cálculos que apresentavam diversas irregularidades e vícios formais (fls. 161, 163, 166-verso/167, 186-verso e 191/192).

O demonstrativo de cálculo de liquidação da dívida, apresentado pela empresa requerente, desta última vez (fls. 195), registra, ao arrepio do contrato firmado entre as partes e da jurisprudência majoritária acerca do tema [Súmulas n.º 30, 294, 296 e 472 editadas pelo Superior Tribunal de Justiça], a cobrança de comissão de permanência (o quê parecer ser uma verdadeira obsessão compulsiva dos advogados da empresa requerente) e deixa de realizar o valor da condenação por repetição do indébito, conforme o teor da decisão transitada arquivada nas fls. 191/192 dos autos, que transitou em julgado.

A postura da companhia requerente, que descumpre, de maneira desrespeitosa, a autoridade de decisão judicial explícita e texto expresso de norma procedimental básica, e, com esta atitude, cria embaraços à efetivação da decisão proferida, constitui prática processual temerária, que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual e, por via de consequência, configura litigância de má-fé [art. 77, inciso IV e art. 80, inciso V, ambos do Código de Processo Civil]
”.

Como visto, a condenação ocorreu depois de diversas intimações da agravante para apresentar os cálculos na forma definida pelo juízo de origem, sendo apontados quais encargos deveriam ser afastados da cobrança. Porém, como a agravante não os suprimiu, foram corretamente cominadas as penas ora questionadas, as quais mantenho.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
,

somente

para excluir a condenação à repetição do indébito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021